Tribunal: STF
Processo: Rcl 91700
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Terrazza Morumbi Ltda. em face do Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001114-44.2023.5.02.0074, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Terrazza Morumbi Ltda. narra que foi demandado em reclamação trabalhista por Aroldo Santos de Cerqueira (ora beneficiário), tendo a sentença de primeiro grau, já transitada em julgado em 26/9/25, reconhecido o vínculo de emprego entre as partes.
A parte reclamante discorre que o juízo reclamado deu regular prosseguimento à execução, homologando os cálculos e determinando a citação das empresas executadas, sem, contudo, determinar a suspensão do processo em referência em razão do Tema nº 1.389.
Sustenta que não pretende alcançar os atos pretéritos já proferidos pela autoridade reclamada, mas somente impedir a continuidade da fase de execução.
No ponto, assevera que 

“a manutenção e intensificação de atos executivos em processo não exaurido, com a prática de constrições patrimoniais, repasses periódicos e liberações sucessivas de valores, frustra a finalidade própria da suspensão nacional, esvaziando-lhe a eficácia prática e comprometendo a autoridade das decisões desta Corte” (e-doc. 1, p. 6).

Defende, ainda, que,

“tratando-se de caso análogo, em que se discute a existência de fraude na contratação civil de pessoa jurídica com reconhecimento de vínculo empregatício, impõe-se a aplicação do mesmo entendimento, com a consequente suspensão da execução até o julgamento definitivo do Tema 1.389, sob pena de esvaziamento da eficácia da sistemática da repercussão geral e de afronta direta à autoridade do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 8).

Consigna ser incabível a incidência do enunciado da Súmula nº 734 do STF ao caso concreto, pois a pretensão da presente reclamação “não questiona a correção da sentença ou do acórdão, tampouco pretende rediscutir fatos ou provas, infirmar o reconhecimento do vínculo afastar a coisa julgada ou desconstituir o título executivo judicial” (e-doc. 1, p. 13).
Requer, no pedido liminar, a suspensão imediata do processo em referência, e, no mérito, “o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da ordem nacional de suspensão determinada no Tema 1.389” (e-doc. 1, p. 18), confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 74ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“VÍNCULO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO
Incontroversa a continuidade na prestação de serviços após a rescisão do vínculo empregatício, vinculando-se o autor às reclamadas através de contrato de prestação de serviços firmado por intermédio de pessoa jurídica constituída.  
O sócio das reclamadas confirmou o prosseguimento da prestação de serviços em benefício da primeira reclamada, com acréscimo no direcionamento de sua atuação à empresa Terrazza Jardins e TS Burguer. O contrato de prestação de serviços às fls. 30, reconhecido pela reclamada, indica avença de pagamento de quantia fixa para a prestação de serviços de Maitre em empresas integrantes do grupo econômico.  
A prática de pagamento mensal de valor fixo é incompatível com a autonomia que pretende a reclamada atribuir ao reclamante. Insustentável a afirmação de que o autor poderia recusar sua convocação para ao trabalho sem que lhe fossem aplicadas ao mínimo sanções contratuais, na forma informado pela testemunha trazida pela reclamada.  
Em prosseguimento, a vinculação a jornada diária no período foi reconhecida pela primeira testemunha ouvida.   
Entre depoimentos colidentes, cingida a análise a seu teor, conclui-se que nada puderam comprovar, motivo pelo qual se decide contra quem teria o encargo de produzir a prova e não o fez. No caso, a reclamada.   
Não bastasse, a prestação de serviço se manteve para o mesmo empregador, no caso, o grupo econômico familiar, não obstante as ilações da defesa sobre as razões sociais de cada empresa do grupo. Evidente que havia comunhão das atividades das reclamadas, a ponto de realizar a manobra acerca da contratação como celetista e depois como pessoa jurídica. 
O  reclamante apenas aderiu à  nova  forma de contratação por imposição unilateral das condições de trabalho e pagamento, conforme se depreende do contrato de fl. 30, na qual figura a posição proeminente da reclamada. Atuava com pessoalidade, subordinação e onerosidade.  Evidenciada, ainda, a continuidade na prestação de serviço à empresa.  
A constituição de empresa pelo reclamante constitui uma forma de baratear o custo do tomador de serviços, que em verdade figura como empregador e age contrariamente às normas trabalhistas, visando ao barateamento da mão-de-obra, a atrair a aplicação do 9º da CLT. 
Reconheço a nulidade do pedido de demissão, bem como a fraude da relação jurídica estabelecida entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante,  AROLDO S. CERQUEIRA BUFE&EVENTOS. Declaro a nulidade e reconheço o vínculo de emprego e unicidade contratual, com vínculo de 6/05 /2021 a 28/07/2023. A primeira reclamada deverá proceder à retificação da CTPS digital e, subsidiariamente, em caso de comprovada impossibilidade, no documento físico correspondente. Para tanto, deverá observar o prazo de 10 (dez) dias, depois do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será aplicado o art. 39/CLT, ante o lapso.  Diretamente ou por meio de seus procuradores constituídos nos autos, as partes deverão agir com mútua cooperação a esse fim, atendendo à diretriz do art. 6º /CPC. 
O sócio da reclamada confirmou a rescisão do contrato de prestação de serviços após o ajuizamento da ação, o que traduz dispensa imotivada por iniciativa do empregador por falta de qualquer evidência em sentido contrário.  
Adotando-se a subsunção do fato à norma, considerando ademais a unidade contratual, a título de verbas rescisórias defiro: aviso prévio (36 dias), 13º salário proporcional de 2022 (9/12) e de 2023 (8/12); férias proporcionais de 2021/2022 (1/12), integrais de 2022/2023 e proporcionais (4/12), todas com o terço constitucional; diferenças de FGTS mais multa de 40% sobre a totalidade. 
O valor devido a título de verbas rescisórias foi calculado em complementação ao valor quitado conforme TRCT de fl. 34, não havendo falar em abatimentos porquanto quitadas a títulos distintos conforme períodos de apuração” (e-doc. 37, p. 3 a 5).

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 2 em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 26/9/25 (e-doc. 39). Vide trecho do acórdão:

“Do vínculo de emprego - da relação comercial posterior - da unicidade contratual
Não concordam as rés com a r. Decisão de Origem que reconheceu a unicidade contratual do Contrato de Trabalho entre 06/05/2021 a 28/07/2023, ao argumento de que o autor pediu demissão por livre e espontânea vontade, bem como firmou com estas um Contrato autônomo para o desempenho da função de garçom freelancer. Sustentam que a pessoa jurídica ainda encontra-se ativa, fato que reforça a ausência de ‘pejotização’.
Analiso.
In casu, tendo em conta a alegação de prestação de serviços autônomos, entendo oportuno trazer o conceito de subordinação dado por PAUL COLIN in DE LA DETERMINATION DU MANDAT SALARIÉ - (MANDAT SALARIÉ ET ACTIVITÉ PROFESSIONELLE, Paris, 1.931, pág. 97):
(...)
No caso em apreço, verifico que a reclamada admitiu a prestação de serviços por parte do autor, mas de forma eventual, como a de freelancer.
Assim sendo,admitida a prestação de serviços, ainda que de forma autônoma, incumbia à reclamada o onus probandi dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da reclamante, a teor do que dispõem os artigos 818, da CLT e 373, II, do CPC.
Pois bem.
À análise dos elementos produzidos em audiência.
E neste caso, o preposto confirmou que o autor prosseguiu com a prestação de serviços por meio de Pessoa Jurídica após a sua demissão, passando, inclusive a atender outras empresas do grupo (ID a5e2e6b - fls. 354).
Note que a demissão ocorreu em 02/04/2022 (ID ebce63f - fls. 339) e o Contrato de Prestação de Serviços de forma autônoma se deu em seguida, mais precisamente em 06/04/2022 (ID 70b9ee9 - fls. 30), sendo certo que a data de Constituição da Pessoa Jurídica um pouco antes da demissão, em 29/03/2022 (ID 2356cae - fls. 32).
Tal fato, por si só, corrobora com as alegações obreiras de que foi direcionado a ‘abrir a PJ por meio de indicação de contador de uma funcionária do RH’ (ID a5e2e6b -fls. 353/354).
Além disso, vislumbro que consta no Contrato de Prestação de Serviços o pagamento do valor fixo de R$ 4.500,00 (ID 70b9ee9 - fls. 30), o que não se amolda a este tipo de modalidade de contratação, como muito bem fundamentou a Origem (ID c730806 - fls. 386 - 3º parágrafo)
Aliás, a fixação de salário vai de encontro à alegação do labor esporádico, de freelancer, como aduziram as recorrentes em seu recurso e de igual modo o depoimento da testemunha, o Sr. Antônio (ID a5e2e6b - fls. 356).
Considerando a fragilidade do depoimento da testemunha da ré, neste particular, é imperiosa a valorização das declarações do Sr. Fábio, testemunha do reclamante, que admitiu a prestação de serviços na escala 6x1, mesmo após a constituição da Pessoa Jurídica (ID a5e2e6b - fls. 355).
Por tais motivos, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego, bem como a unicidade contratual.
Voltando ao tópico da negativa da prestação jurisdicional e tendo em vista a manutenção da r. Sentença e a fragilidade do depoimento prestado pela testemunha da ré, esclareço os pontos declinados (ID fcfe5da - fls. 437 - itens ’1’ a ‘7’), a saber:
O fato do reclamante prestar serviços em outros restaurantes não descaracteriza o vínculo de emprego, lembrando que a testemunha do obreiro confirmou que estes restaurantes pertenciam ao mesmo grupo econômico;
A testemunha do obreiro confirmou o cumprimento da escala 6X1, afastando a aludida jornada flexível;
Restou afastada a tese de ‘freelancer’, bem como as alegações de que não sofria punição ou não precisava see reportar a ninguém ou, ainda, a tese da autonomia, conforme já exposto.
Desprovejo” (e-doc. 39, p. 6 e 8).

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente